Tribunal: TJES
Processo: 5003273-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003273-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE CANDIDO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5003273-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA JOSE CANDIDO

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERDA/FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E SAQUE.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Entendeu o magistrado sentenciante que a parte autora não logrou êxito na comprovação da irregularidade das transações contestadas, ao fundamento de que não comprovou a comunicação imediata ao banco e a sua tentativa de bloqueio do cartão antes das transações questionadas, julgando improcedente o pleito autoral.

4 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do banco recorrido na situação em comento, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

5 – Conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] aduz o demandado que não sabia que a parte autora tinha sido vítima de crime no momento em que aprovou as transações mediante utilização do cartão dotado do CHIP e a inserção da senha pessoal. Os elementos coligidos aos autos demonstram, assim, uma incerteza que não traz verossimilhança à alegação autoral quanto ao momento de comunicação dos fatos ao requerido, o que, consequentemente, impede que a dúvida milite em seu favor”
(id. 15299907, negritei).

6 - Dessa forma, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor, que é causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)